Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCELAMENTO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável o parcelamento da pena de multa quando tanto o Ministério Público quanto a Fazenda Pública, intimados acerca da ausência do pagamento da pena de multa pelo apenado, permanecem inertes quanto à promoção da execução do valor e o Juízo da VEPERA declara extinta a pena de multa.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.